Tribunal: TJMT
Processo: 0003008-89.2010.8.11.0086
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003008-89.2010.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Restituição de área]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELANTE), CLARA MARIA DA CRUZ - ME - CNPJ: 02.531.932/0001-96 (APELADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), CLARA MARIA DA CRUZ - CPF: 594.826.481-53 (APELADO), JAIR GONGORA - ME - CNPJ: 03.969.196/0002-04 (APELANTE), DJENANE NODARI - CPF: 537.948.421-20 (ADVOGADO), CLARA MARIA DA CRUZ - CPF: 594.826.481-53 (APELANTE), CLARA MARIA DA CRUZ - ME - CNPJ: 02.531.932/0001-96 (APELANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), DJENANE NODARI - CPF: 537.948.421-20 (ADVOGADO), JAIR GONGORA - ME - CNPJ: 03.969.196/0002-04 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), TATIANA PEGHIM MERENDI RIBEIRO - CPF: 287.436.518-10 (ADVOGADO), PAULA KUSTER ANDRIATA SARTORI - CPF: 045.452.589-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESOLUÇÃO DE CONTRATO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RETOMADA DE BEM PÚBLICO – NULIDADE DO PROCEDIMENTO – INOCORRÊNCIA – NOTIFICAÇÕES EXIGINDO O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS IGNORADAS – IMPOSSIBILIDADE DE RETOMADA À LUZ DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – DESCABIMENTO – OCUPAÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA – INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – RECUROS DESPROVIDOS.

Não há falar em nulidade no procedimento administrativo de retomada do imóvel
por vícios
nas notificações encaminhadas à empresa quando demonstrada que ela foi devidamente cientificada da necessidade de cumprimento das obrigações assumidas quando dor recebimento do imóvel.

Inexiste ilegalidade ou abuso de direito no ato administrativo de retomada do bem público, que se consubstancia no exercício regular do poder de polícia, o que não deve ser obstado sob o fundamento de regularidade da cessão e necessidade de resguardo da segurança jurídica, notadamente diante da natureza precária da ocupação.

Consoante jurisprudência pacificada do STJ, a retomada de bem público pelo legítimo titular do domínio não enseja o pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por
KUKI GONGORA E GONGORA LTDA. e por CLARA MARIA DA CRUZ – ME e CLARA MARIA DA CRUZ
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade dos Atos Jurídicos c/c Resolução de Contrato e Reintegração de Posse ajuizada pelo MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (proc. n. 0003008-89.2010.8.11.0086 - Cód. 47584), julgou procedentes os pedidos para: (i) reconhecer a legalidade do processo de retomada do imóvel, uma vez que de acordo com o devido processo legal; (ii) anular o ato jurídico de cessão do imóvel à empresa Clara Maria da Cruz-ME, visto que elaborado antes da publicação do decreto de retomada do imóvel e (iii) determinar a reintegração da Municipalidade na posse do imóvel
sub judice
, condenando os ora Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

KUKI GONGORA E GONGORA LTDA., em suas razões, aduz, em síntese, que o Juízo
a quo
se equivocou ao reconhecer a legalidade do procedimento de retomada do imóvel, uma vez que deixou de analisar detidamente os documentos que comprovam as falácias de legalidade das atas e das notificações encaminhadas à Recorrente, as quais não foram recebidas pelo representante legal da empresa.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja reconhecido o vício de nulidade no procedimento administrativo de retomada do imóvel, com sua consequente devolução à Apelante.

CLARA MARIA DA CRUZ – ME e CLARA MARIA DA CRUZ, em suas razões, alegam, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido, haja vista que a mudança de interpretação e/ou orientação jurídica da Administração Pública quanto aos atos administrativos realizados na gestão anterior, não pode ter aplicação retroativa, sob pena de ofensa à segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas.

Afirmam, no mérito, que a empresa adentrou no imóvel em 2005, quanto a retomada já havia sido concluída pelo Conselho Municipal no ano de 2004, ainda que o Decreto de retomada e o Termo de Cessão tenham sido realizados posteriormente, bem como que a formalização do último atendeu as exigências legais, como consignado no julgamento do Agravo de Instrumento n. 15226/2207, sendo que jamais fora notificada par cumprir os ditames da Lei Municipal n. 771/2003, ou que eventualmente estivesse descumprindo os termos da cessão firmada com o Município.

Asseveram que o Decreto, assinado em 20/06/2007, não decidiu acerca da retomada, mas apenas deu formalidade interna à decisão do Conselho julgador, visto que a retomada já havia alcançado seus efeitos externos ainda no ano de 2004, sendo relativa a nulidade buscada pela parte Autora/Apelada; ainda que assim não fosse, verberam que, à luz do princípio da segurança jurídica, não há falar em anulação da cessão realizada em favor de terceiro de boa-fé.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na exordial, mantendo-as na posse do imóvel. Subsidiariamente, requerem o reconhecimento do direito de serem indenizadas pelas benfeitorias realizadas sobre o bem, que deverão ser apuradas em liquidação de sentença.

Contrarrazões à ambos os apelos no Id. 3767116.

É o relatório.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de outubro de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o MUNICIPIO DE NOVA MUTUM ajuizou Ação Declaratória de Nulidade dos Atos Jurídicos c/c Resolução de Contrato e Reintegração de Posse contra KUKI GONGORA E GONGORA LTDA., CLARA MARIA DA CRUZ – ME e CLARA MARIA DA CRUZ visando retomar a posse de um lote urbano de sua propriedade.

Segundo narrado na inicial, em gestões passadas, o uso do imóvel foi cedido à empresa Kuki Gongora e Gonrora Ltda., representada por Jair Gongora, a qual, todavia, além de não iniciar suas atividades (condição para a cessão da área), irregularmente locou o espaço para terceira pessoa, Marcos Cheremeta, companheiro de Clara Maria da Cruz, administradora da empresa que carrega seu nome, ensejando o processo administrativo de retomada.

Consta, ainda, que antes da efetiva retomada do bem, a Municipalidade firmou termo de cessão da área com a empresa Clara Maria da Cruz-ME.

Após o devido trâmite processual os pedidos foram julgados procedentes para reconhecer a legalidade do processo de retomada do imóvel, anular o ato jurídico de cessão do imóvel à empresa Clara Maria da Cruz-ME e determinar a reintegração da Municipalidade na posse do imóvel
sub judice
.

Irresignadas, ambas as empresas apresentaram recurso de Apelação, ora em análise.

VOTO PRELIMINAR
– IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO

Alegam as Recorrentes CLARA MARIA DA CRUZ – ME e CLARA MARIA DA CRUZ, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido ao argumento de que a mudança de interpretação e/ou orientação jurídica da Administração Pública quanto aos atos administrativos realizados na gestão anterior não pode ter aplicação retroativa.

Sem razão.

A uma, porque não se trata de mera mudança de interpretação ou orientação jurídica da Administração Pública, mas sim de pleito de desconstituição de atos jurídicos eivados de nulidade por ofensa ao princípio da legalidade, matéria plenamente passível de apreciação pelo Poder Judiciário.

A duas, porque, à luz do princípio da autotutela, consolidado nas Súmulas 346/STF e 473/STJ, a Administração Pública tem o poder-dever de controle dos seus próprios atos, de forma que não há falar em impossibilidade de revisão de atos praticados em gestões anteriores sob pena de insegurança jurídica.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

·

DO RECURSO DE KUKI GONGORA E GONGORA LTDA.:

Alega a empresa Apelante, em síntese,
a nulidade no procedimento administrativo de retomada do imóvel
por vícios
nas atas e notificações encaminhadas à empresa, as quais não foram recebidas pelo seu representante legal, Jair Gongora.

O inconformismo não prospera.

Como salientado pelo Juízo
a quo
, as atas de reuniões ordinárias realizadas pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Industrial do Município informam que a empresa foi notificada para justificar-se, contudo, quedou-se inerte, o que ensejou a decisão pela retomada do imóvel

Corroborando tais fatos, tem-se os ofícios de Id. 3765230, os quais foram encaminhados ao endereço da empresa, e lá recebidos, comunicando a necessidade de a empresa iniciar suas atividades, condição imposta para o uso da área pública, o que evidencia o respeito ao devido processo legal para a sua retomada.

Aliás, a alegação da Recorrente já foi debatida e rejeitada por este Sodalício quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 115226/2007, que assim restou ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
TERMO DE CESSÃO DE IMÓVEL MUNICIPAL SOB CONDIÇÕES DE OCUPAÇÃO DO BEM EM PRAZO DETERMINADO E PROIBIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA A QUALQUER TÍTULO
–
DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS
–
LOCAÇÃO DE IMOVÉL A TERCEIRO
–
RETOMADA DO BEM DE PLENO DIREITO PELO MUNICÍPIO
–
TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO QUE OCUPAVA O IMÓVEL
–
IRREGULARIDADE INOCORRENTE
–
VIOLACÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA INOCORRENTES
–
NOTIFICAÇÃO EXIGINDO O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS IGNORADAS

–
RECURSO IMPROVIDO. O descumprimento das determinações legais no Termo de Cessão do Imóvel pelo Poder Público enseja a retomada do bem, especialmente quando expressamente prevista tal circunstância, não havendo que se falar em irregularidade na sua transferência a terceiro já que no caso, voltou o bem a integrar o patrimônio do município. (AI n. 115226/2007, Segunda Câmara Cível, Desa. Maria Helena G. Póvoas, julgamento em 09/07/2008)
(destaquei)

A propósito, transcrevo trecho do voto proferida pela Relatora, Desa. Maria Helena G. Póvoas, sobre o ponto em questão:

“
Tampouco, há que se falar em violação ao direito de defesa do Agravante, já que por diversas vezes foi ele notificado da necessidade de atender as determinações da Lei Municipal em questão, contudo, omitiu-se do seu dever legal assumido quando do recebimento do imóvel, mesmo porque, como mencionado por ele próprio à fl. 06, havia locado o bem à Agravada
(...)”

Destarte, inobstante a insistência na mesma tese de nulidade, razão não lhe assiste.

DO RECURSO DE CLARA MARIA DA CRUZ – ME e CLARA MARIA DA CRUZ

Em que pesem as alegações recursais, também não prospera o apelo da empresa Clara Maria da Cruz-ME e sua representante legal.

Com efeito, é incontroverso nos autos que Clara Maria da Cruz adentou ao imóvel público entre os anos de 2004 e 2005, onde passou a residir, por força de contrato de locação celebrado por seu marido com Jair Gongora, inobstante tivesse ciência de que o bem pertencia ao Município, como por ela própria afirmado na audiência de instrução (Id. 3765232, p. 9) realizada na ação de manutenção de posse ajuizada contra Jair Gongora (proc. n. 220/2007).

Incontroverso, também, que ao saber do procedimento de retomada do bem, diligenciou junto à Municipalidade e obteve o termo de cessão de área em seu favor, datado de 05/06/2007 (Id. 3764781, p. 4/5), antes mesmo da publicação do decreto de retomada (Decreto n. 42/2007), que ocorreu somente em 20/06/2007.

Ocorre que, a par de eventuais discussões acerca da validade do termo de cessão e da boa ou má-fé da cessionária, fato é que inexiste qualquer ilegalidade ou abuso de direito no ato administrativo de retomada do bem público, que se consubstancia no exercício regular do poder de polícia.

A propósito:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. BOX NO SHOPPING POPULAR DE BRASÍLIA. ABANDONO POR MAIS DE 60 DIAS. PERMISSÃO DE USO CEDIDA A TERCEIRO SEM O CONSENTIMENTO DO DISTRITO FEDERAL. PERMISSÃO REVOGADA. BOX LACRADO. REINTEGRAÇÃO DESCABIDA. PODER DE POLÍCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E AUTOEXECUTORIEDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É descabida a reintegração de posse de box localizado no Shopping Popular de Brasília, por não ser o autor permissionário, e em razão de manter o estabelecimento fechado por prazo superior ao permitido na legislação de regência e ter a permissão cujos direitos adquiriu cassada.
2. Inexiste ilegalidade ou abuso de direito no ato administrativo de retomada do bem público, já que se consubstancia no exercício regular do poder de polícia
. 3. Ausente ilicitude na conduta do Estado não há dever de indenizar. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (TJ-DF, Acórdão 1055375, 20170110406438APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 24/10/2017)
(destaquei)

In casu
, evidente a intenção da Municipalidade em desconstituir o termo de cessão firmado com a empresa Clara Maria da Cruz-ME e retomar a área pública, o que não deve ser obstado sob o fundamento de regularidade da cessão e necessidade de resguardo da segurança jurídica, haja vista que, como cediço, a ocupação de bem público se traduz em mera detenção de natureza precária.

Outrossim, consoante jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, dada a natureza da ocupação em questão, inexiste direito à indenização a título de benfeitorias, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO. IMÓVEL DECLARADO TERRA DEVOLUTA. AÇÃO DISCRIMINATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE BENFEITORIAS. BOA-FÉ NA RETENÇÃO DO IMÓVEL. INSURGÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSE DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. PRECEDENTES. JUROS MORATÓRIOS. ANÁLISE PREJUDICADA. I - Trata-se de ação de reivindicação ajuizada pela Fazenda Pública Estadual objetivando imissão na posse de imóvel declarado como terras devolutas em ação discriminatória transitada em julgado. II - Decisão de primeiro grau de procedência da ação, confirmada em grau recursal no Tribunal Estadual quanto ao dever de indenizar pelas benfeitorias apuradas em perícia judicial, bem assim da ausência de má-fé na retenção do imóvel ante a existência de titulação particular da área. III - Violação do art. 535 do CPC/1973 não caracterizada, em razão de toda a matéria ter sido devidamente enfrentada pela Corte de origem, não se prestando os declaratórios para tentar rediscutir a causa, decidida de forma contrária ao interesse da parte. IV
- Nos moldes da jurisprudência desta Corte, nos casos em que se está diante de posse de bem público, independentemente da natureza dessa ocupação - se de boa ou má-fé -, o pedido indenizatório não se mostra pertinente. Precedentes: AREsp 1725385/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/04/2021, (AgInt no AREsp 460.180/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/10/2017, AgInt no REsp 1744310/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell, Segunda Turma, DJe 16/09/2019. Súmula 619/STJ
. V - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, afastando a indenização deferida na instância a quo e, como consequência, prejudicada a análise da matéria relativa aos juros moratórios. (AREsp 1422234/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021)
(destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na eg. Instância a quo. 2
. De acordo com a jurisprudência do STJ, "a retomada de bem público pelo legítimo titular do domínio não enseja o pagamento de indenização pelas acessões e benfeitorias realizadas" (REsp 1.025.552/DF, Relatora p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 18/5/2017).
3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1637078/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021